Tribunal: TJMT
Processo: 1009136-94.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009136-94.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), CLEUZA BROLIO DE SOUZA - CPF: 325.916.321-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA –
ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DE RITOS DE EXECUÇÃO – ACOLHIDA - DECISÃO CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS – NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.830/80 (LEF). APLICAÇÃO DO RITO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PREVISTO NO CPC
– COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO – REGULARIDADE PROCESSUAL SUPRIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos §1º do seu artigo 5º, da Lei nº 6.830/80 (Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública), não é possível ajuizar execução fiscal sem a certidão de dívida ativa.

2. “(...)
Não se aplica a
Lei
n.
6.830/80
à execução de decisão condenatória do Tribunal de Contas quando não houver inscrição em dívida ativa. Tais decisões já são títulos executivos extrajudiciais, de modo que prescindem da emissão de Certidão de Dívida Ativa - CDA, o que determina a adoção do
rito
do CPC quando o administrador discricionariamente opta pela não inscrição em dívida ativa. (...) (N.U 0001975-51.2012.8.11.0003, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015). “

3.
Em que pese os autos não terem obedecido o rito processual do CPC, o fato da agravante ter comparecido espontaneamente ao processo, com a indicação de bens à penhora e, inclusive, apresentação de exceção de pré-executividade, supre a regularidade processual.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEUZA BROLIO DE SOUZA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial nº
2006/177 - cód. 21236
, movida pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, que
reconsiderou a decisão de fls. 98/100, e revogou o despacho citatório, de fl. 17, dando a Executada por citada, e ordenou a penhora
online
em sua conta bancária.

A Agravante sustenta que apesar de se tratar de execução fundada em suposto título executivo extrajudicial, o feito executivo foi recebido sob o rito da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), que o título exequendo jamais foi inscrito na dívida ativa do Município, conquanto deva se sujeitar, integralmente, ao Código de Processo Civil, e não ao rito das execuções fiscais, como ocorreu, em que foi realizada a citação pelo correio, e condicionado o oferecimento de Embargos à Execução à prévia garantia do Juízo.

Aduz que a processo tramitou por mais de dez anos, sob o rito incorreto das execuções fiscais, quando, na data de 18/11/2016, fora proferida decisão que chamou o feito à ordem e revogou o despacho citatório, de fl. 17, bem como todos os atos praticados até a referida data; todavia, o Juízo de Primeiro Grau reconsiderou a referida decisão, e deu a parte executada por citada, desde 2006, ano em que supostamente teria comparecido espontaneamente nos autos.

Afirma a nulidade da decisão agravada, ao fundamento de que foi proferida sem sequer ter-lhe sido franqueado o direito de prévia manifestação nos autos, contrariando a norma prevista no art. 10 do CPC e o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a decisão objurgada, e no mérito pugna pelo provimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida – id. 3039600 -.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pugna pela desnecessidade de manifestação nos autos – id. 3695113 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por
CLEUZA BROLIO DE SOUZA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial nº
2006/177 - cód. 21236
, movida pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, que
reconsiderou a decisão de fls. 98/100, e revogou o despacho citatório, de fl. 17, dando a Executada por citada, e ordenou a penhora
online
em sua conta bancária.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada em
19/06/2006
, Ação de Execução de Título Extrajudicial pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

em
favor da parte agravante
CLEUZA BROLIO DE SOUZA
, visando receber o valor de R$ 127.226,66 (cento e vinte e sete mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), referente aos subsídios pagos a maior ao vereadores, quando a agravante exercia o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Vereadores no exercício de 2001.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Alega a parte agravante que
trata-se, na origem, de Processo de Execução de Título Executivo Extrajudicial, fundada no Acórdão nº 464/2004 do Tribunal de Contas do Estado (fls. 06/07 do processo de origem), bem como que o título exequendo jamais foi inscrito na Dívida Ativa do Município, devendo sujeitar-se integralmente ao rito do Código de Processo Civil, e não ao rito das Execuções Fiscais.

Assim, ao eleger rito equivocado, o despacho citatório incorreu em nulidade, transferindo tal nulidade a todos os atos posteriores.

Com efeito,
compulsando os autos, verifica-se que a Fazenda Pública não inscreveu em dívida ativa o crédito que possui em face do agravante, contrariando o disposto no §1º do seu artigo 5º, da Lei nº 6.830/80 (Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública), razão pela qual não é possível ajuizar execução fiscal sem a certidão de dívida ativa.

Nesse sentido é o entendimento
jurisprudencial predominante do Superior Tribunal de Justiça, de que não se aplica a Lei n. 6.830/80 à execução de decisão condenatória do Tribunal de Contas quando não houver inscrição em dívida ativa, devendo seguir a adoção do rito do CPC quando se optar pela não inscrição.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PODER DE POLÍCIA. DECISÃO CONDENATÓRIA DO TCU. TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA. ART. 1º DA LEI N. 6.822/80. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DESNECESSIDADE. NÃO-INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.830/80 (LEF). APLICAÇÃO DO RITO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PREVISTO NO CPC. 1. O art. 1º da Lei n. 6.822/80 confere força executiva às decisões condenatórias proferidas pelo Tribunal de Contas da União, razão pela qual é supérflua e anti-econômica a submissão à inscrição em dívida ativa. 2
. Inclusive, de se notar que forçar a Fazenda a submeter título que já possui força executiva ao rito da Lei de Execuções Fiscais, demandando, assim, prévia inscrição em dívida ativa - ao invés de simplesmente aplicar-se o rito do Código de Processo Civil para a execução de títulos executivos extrajudiciais -, equivale a impor contra ela mais ônus, quando a proposta da criação de um regime próprio objetivava conferir maior agilidade e efetividade às execuções públicas.
3. Precedente: REsp 1.059.393/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23.10.1998. 4. Recurso especial provido”.(STJ - REsp 1149390/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010). Destaquei.

No entanto, em que pese os autos não terem obedecido o rito processual do CPC, o fato da agravante ter comparecido espontaneamente ao processo, com a indicação de bens à penhora e, inclusive, apresentação de exceção de pré-executividade, supre a regularidade processual.

Partindo dessas premissas, em cognição sumária, verifico que não há violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para tão somente reconhecer que deve ser observado o rito processual do CPC, mas resguardando os atos já praticados, uma vez que não trouxe prejuízo à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020